Tribunal: STF
Processo: ARE 1344422
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. ICMS. QUESTÕES DISCUTIDAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL OU QUE DEMANDAM O REEXAME DE PROVAS. IDENTIDADE COM O TEMA 1.098. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1.  Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente.



    3.  O principal fundamento utilizado para negar seguimento ao recurso extraordinário foi a ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Ainda que superado esse óbice, o recurso não merece provimento porquanto as questões devolvidas a esta Corte são de índole infraconstitucional ou demandam o reexame de provas.



    4.   A pretensão deduzida pela parte embargante guarda identidade com a questão analisada no RE 1.258.842, Rel. Min. Presidente (Tema 1.098), a qual teve a repercussão geral negada pelo Plenário do STF.



    5.  Embargos de declaração rejeitados, com decretação de trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem.